Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714030-29.2020.8.07.0001 APELANTE: LUANDA RAMOS RUAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença proferida nos autos da “Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente”, consoante Id. 27093895. Passo à análise dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do apelo. A Apelante/Autora, na petição Id. 27093697, que requereu, preliminarmente, a gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (Id. 27093702), contracheques (Id. 27093704), comprovantes de despesas (Id. 27093705, 27093706 e 27093707) e extrato bancário (Id. 27093708). Contudo, observo que até o presente momento, o pedido não fora analisado. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o Apelante está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. A Apelante/Autora não recolheu o preparo e pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. É que, apesar de os §§ 3o e 4o do artigo 99 do CPC determinarem que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, mesmo que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o § 2o do mesmo artigo prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Nesse sentido lecionam os ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.”[1] Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar sua impossibilidade financeira. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA PARA A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA. 1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do Código de Processo Civil. 2. Há, por parte do requerente do beneplácito, a necessidade de prova da sua situação de hipossuficiência econômica e financeira, eis que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, devendo ser indeferida, após a análise dos documentos, àqueles que não se enquadram como hipossuficientes. 3. No presente caso, os argumentos aventados pelo agravante, assim como os documentos com os quais ele pretendia comprovar a sua tese, não subsistem diante do Esboço de Partilha Amigável, onde se verifica grande acervo patrimonial herdado pelo agravante, sendo, portanto, acertada a decisão na origem que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1050020, 07069675820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 04/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido. 3. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.1048022, 07093925820178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 04/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie em exame, os documentos juntados aos autos não servem para comprovar a hipossuficiência afirmada. Ocorre que os contracheques demonstram que a Recorrente/Autora aufere renda mensal líquida de R$ 4.484,00, encontrando-se, portanto, bem acima da média dos trabalhadores deste País. Ademais, os documentos anexados com o fito de comprovar o comprometimento da renda da Recorrente/Autora não se prestam a tanto, já que se tratam de despesas relativas a cartão de crédito, internet, luz e aluguel, que, além de comuns a qualquer jurisdicionado, não configuram gastos extraordinários a justificar a concessão da benesse pleiteada, evidenciando, ao contrário, que a Apelante/Autora ostenta situação financeira razoável e que o pagamento das despesas do processo, em especial do preparo, não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Impõe-se, assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois a Apelante/Autora não se desincumbiu do dever de demonstrar a ausência de recursos para fazer jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à Apelante/Autora. Intime-se a Apelante/Autora para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo da Apelação Id. 27093949, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. [1] Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6a Edição, p. 1184 Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora